Tribunal: TJSP
Processo: 2121965-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Reiteração de pesquisas. Possibilidade reforma da decisão.
Não se extrai da letra da lei qualquer óbice limitativo da quantidade de atos de constrição que podem ser determinados no processo. Assim, imperioso é resguardar o princípio do resultado da função executiva, desde que a medida seja razoável e inexista abuso praticado pela parte. No caso

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial. Reiteração de pesquisas. Possibilidade reforma da decisão.
Não se extrai da letra da lei qualquer óbice limitativo da quantidade de atos de constrição que podem ser determinados no processo. Assim, imperioso é resguardar o princípio do resultado da função executiva, desde que a medida seja razoável e inexista abuso praticado pela parte. No caso concreto, a pesquisa de bens da executada foi realizada apenas no ano de 2015 e a tentativa de reiteração das diligências não configura abusos praticados pela exequente. De rigor reconhecer que inexistem obstáculos às pesquisas de bens da executada.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2121965-13.2020.8.26.0000 - Comarca de São Bernardo do Campo
Registro: 2021.0000033099
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2121965-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo
do Campo, em que é agravante BANCO BRADESCO S/A, é agravada
JUCELIA TAVARES DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2121965-13.2020.8.26.0000 - Comarca de São Bernardo do Campo
Voto no 25.100
Agravo de Instrumento no 2121965-13.2020.8.26.0000
Comarca de São Bernardo do Campo / 3a Vara Cível
Juiz(a): Rodrigo Faccio da Silveira
Agravante(s): Banco Bradesco S/A
Agravado(a)(s): Jucélia Tavares do Nascimento
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
REITERAÇÃO DE PESQUISAS. POSSIBILIDADE REFORMA DA
DECISÃO.
Não se extrai da letra da lei qualquer óbice limitativo da
quantidade de atos de constrição que podem ser determinados
no processo. Assim, imperioso é resguardar o princípio do
resultado da função executiva, desde que a medida seja
razoável e inexista abuso praticado pela parte. No caso
concreto, a pesquisa de bens da executada foi realizada apenas
no ano de 2015 e a tentativa de reiteração das diligências não
configura abusos praticados pela exequente. De rigor
reconhecer que inexistem obstáculos às pesquisas de bens da
executada.
AGRAVO PROVIDO.
Vistos,
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as r.
decisão (fls. 37/40), proferida em sede de ação de execução de título
extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, que rejeitou pedido de
reiteração de pesquisa de bens da executada.
Inconformado, o exequente aduz em suas razões recursais que:
a) a ação tramita desde o ano de 2015, sem localização de patrimônio da
executada; b) o processo foi suspenso com fulcro no artigo 921, inciso III
do Código de Processo Civil, em 2017; c) o desarquivamento dos autos
ocorreu em 2018, a fim de que fossem realizadas novas pesquisas de bens,
todavia, o pedido resultou indeferido sob justificativa de que não fora
constatada alteração patrimonial; d) o douto juízo “a quo” recusa,
novamente, em fevereiro de 2020, a tentativa de pesquisa de bens; e) o
recorrente não consegue obter informações, sem o auxílio do Judiciário.
Protesta pela reiteração de pesquisa de bens da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2121965-13.2020.8.26.0000 - Comarca de São Bernardo do Campo
O recurso foi impulsionado sem concessão de tutela recursal.
A agravada foi intimada para oferecer contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Versa o presente recurso sobre a possibilidade de reiteração de
pesquisa de bens da executada. Insurge-se o exequente contra decisão com
o seguinte teor:
“Constata-se a citação do(s) demandado(s). Pág./Págs. 43. 2. Bens do(s)
demandado(s). 2.1. Doc(s). do BANCO CENTRAL DO BRASIL.
Pág./Págs. 56-57. 2.2. Doc(s). do DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO. Pág./Págs. 58. 2.3. Doc(s). da SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. Pág./Págs. 59. 3. Pág./Págs. 79-80. Não se
constata a descrição de nenhuma alteração da situação do(s)
devedor(es)-demandado(s). Ademais, não se constata a exibição de
nenhum doc. da alteração da situação do(s) devedor(es)-demandado(s).
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE
BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA,
NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA
RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM
FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO
NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da
possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema
Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3.
Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a
ausência de demonstração da alteração na situação financeira do
executado. Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa
apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2121965-13.2020.8.26.0000 - Comarca de São Bernardo do Campo
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente
mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do
presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade
do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC,
no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da
respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo
interno não provido, com imposição de multa (AgInt no AREsp
1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA
BACENJUD.
AUSÊNCIA
DE
MODIFICAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
ECONÔMICA
DO
DEVEDOR.
MOTIVAÇÃO.
PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o
pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se
vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema
BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa
realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras
diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao
instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na
situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal
entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto,
demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em
sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao
Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado
depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o
princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre
encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt
no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA
ELETRÔNICA.
SISTEMA
BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE
QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
DA
EXEQUENTE.
PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA
AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de
reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde
que observado o princípio da razoabilidade. 2. Este Tribunal Superior já
se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências
relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2121965-13.2020.8.26.0000 - Comarca de São Bernardo do Campo
motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com
providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp.
1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3.
Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que
justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão
da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em
sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e
provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de
jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal
a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) PROCESSUAL
CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA NO
SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA.
NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos
da jurisprudência do STJ, novo pedido de busca de ativo financeiro por
meio do Sistema BacenJud pode ser deferido, desde que observado o
princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
22/5/2013, e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJe 18/4/2013. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem,
soberano na análise das provas carreadas pelas partes, consignou que
"o indeferimento do pedido de reiteração de ofícios aos bancos, sem fato
novo que o justifique, não traz negativa de priorização da penhora em
dinheiro que justifique o acolhimento do presente agravo interno." (fl.
125, e-STJ). Razão pela qual não se mostra viável a aferição do
cabimento de nova diligência sem que se faça nova incursão nas provas
constantes dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula
7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1657158/RJ, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
09/05/2017, DJe 17/05/2017) Consequentemente, não há nenhum
fundamento para o acolhimento do(s) pedido(s) do demandante. 4. É
indispensável o cumprimento (i) do(s) item(ns) 5 do pronunciamento de
pág./págs. 69 e (ii) do(s) item(ns) 4 do pronunciamento de pág./págs.
76.”.
Pois bem, depreende-se dos autos que, em sede de ação
executiva ajuizada em julho de 2015, realizou-se a pesquisa de bens da
executada por meio de sistema Infojud, Renajud, Bacenjud (fls. 46, 49/50,
55/64 dos autos de origem).
Em março de 2017, suspendeu-se o processo, com fulcro no
artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil (fls. 69 dos autos de
origem). O pedido de desarquivamento e reiteração de pesquisas
patrimoniais, feito em outubro de 2018, resultou indeferido pelo douto
juízo “a quo” (fls. 76 dos autos de origem). Novamente, em fevereiro de
2020, a tentativa de pesquisa de bens da executada foi negada em primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2121965-13.2020.8.26.0000 - Comarca de São Bernardo do Campo
instância, exigindo-se do agravante a comprovação da existência de bens
da executada.
Respeitado o entendimento do douto juízo “a quo”, a decisão
comporta reforma.
O Poder Judiciário, para solucionar os conflitos porventura
existentes no seio da sociedade e efetuar a pacificação social, deve cumprir
sua missão de substituição da vontade das partes e praticar os atos
direcionados à solução efetiva do caso concreto.
Especificamente no que diz respeito ao processo de execução,
de natureza satisfativa, a prestação jurisdicional abrange a prática de atos
de constrição do patrimônio do devedor para a satisfação de dívida,
mormente quando sua intervenção se mostrar necessária.
Sobre a matéria em debate, há julgados do Colendo STJ no
sentido de admitir a reiteração de pesquisas de patrimônio do executado,
desde a pretensão da exequente seja razoável, e inexista abuso da parte.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO
DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O
JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO
DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se
depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora
recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade
de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência
pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do
CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão
colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como
ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de
origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema
BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa
àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se
nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições
financeiras através do sistema BACENJUD para fins de
penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à
reiteração
da
diligência,
deve
obedecer
critério
de
razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a,
diariamente, consultar o referido programa informatizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2121965-13.2020.8.26.0000 - Comarca de São Bernardo do Campo
Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando
decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados
bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso
Especial não provido”. (REsp 1703513-RJ STJ/T2 - Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN - 07/12/2017).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENHORA
ELETRÔNICA.
SISTEMA
BACENJUD.
DILIGÊNCIA
INFRUTÍFERA.
PEDIDO
DE
REITERAÇÃO.
POSSIBILIDADE,
DESDE
QUE
OBSERVADO
O
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP.
1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO
ARESP. 147.499/AC. (...) 1. A reiteração do pedido de
penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao
princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar
modificação na situação econômico financeira do executado.
2. Também se admite nova consulta quando, embora não
demonstrada estritamente alteração na situação financeira do
executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja
vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo
indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3.
Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC,
Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no
AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe 23.5.2012. (...)” (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 05/11/2015).
No caso concreto, a pesquisa de bens da executada foi
realizada apenas no ano de 2015 e a tentativa de reiteração das diligências
não configura abusos praticados pela exequente.
De rigor reconhecer que inexistem obstáculos às pesquisas de
bens da executada.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.